Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme inteligência do inciso II do § 2o do art. 917 do Código de Processo Civil, “Há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título”.
2. Ao elaborar a planilha de cálculo, a parte exequente incluiu, indevidamente, valores lançados sob a rubrica no 322, os quais, conforme expressamente reconhecido pela Portaria no 922/2022 do INSS (Anexo XVI), correspondem somente à “Reserva de Margem Consignável (sem desconto)”. Ou seja, os lançamentos são meramente informativos, voltados a reservar limite para eventual utilização do cartão consignado, sem que correspondam, por si só, à efetiva subtração de valores do benefício da segurada.
3. Recurso conhecido e provido.